Tribunal: TJMT
Processo: 8010015-62.2017.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010015-62.2017.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JIUFLAY WARGS E FREITAS - CPF: 588.355.711-20 (RECORRENTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), VALNEY RAMOS PEREIRA - CPF: 467.852.051-15 (RECORRIDO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), LAURA DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME - CNPJ: 20.433.307/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 8010015-62.2017.8.11.0017 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia – MT

RECORRENTE: JIUFLAY WARGS E FREITAS.

RECORRIDO: VALNEY RAMOS PEREIRA e outros.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VICIO DE PRODUTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE PROVA MAIS TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em caracterização de cerceamento de defesa por extinção do feito por complexidade probatória, eis que, o contrário, amplia a oportunidade de produção de uma prova mais técnica, impossível de ser realizada no âmbito do Juizado Especial Cível Estadual.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta demanda indenizatória por danos morais decorrentes de vicio de produto, por entender que se trata de demanda judicial que exige produção de prova complexa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Cerceamento de defesa pela inoportunidade de produção de provas.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Cerceamento de defesa pela inoportunidade de produção de provas.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o pedido indenizatório formulado pela parte recorrente vem estribado em suposto defeito apresentado em um veículo aquático (jet-ski) usado e vendido pela parte recorrida.

Com efeito, pelos argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, que o veículo apresentou defeito tempos depois de sua aquisição, sendo que, segundo narrativa da parte recorrida, trazida em sua contestação, à reclamação administrativa foi feita pela parte recorrente sob a justificativa de que
“o JETSKI havia dado problemas, quando o mesmo colidiu em um “banco de areia” no Araguaia”.

Portanto, a meu sentir, correta é a postura judicial do Juízo Monocrático, ao optar pelo reconhecimento da incompetência jurisdicional, pois os fatos trazidos pelas partes litigantes importam na investigação judicial acerca da causa dos defeitos apresentados no jet-ski, ou seja, se derivam de problemas existentes quando da aquisição do mesmo, pela parte recorrente, ou se decorreu do choque em “banco de areia” no Rio Araguaia.

Desse modo, ao declarar a incompetência jurisdicional, o Juízo Monocrático não cerceou qualquer direito de defesa ou negou o exercício do contraditório, em relação à parte recorrente. Ao contrário, ampliou a oportunidade de produção de uma prova mais técnica, impossível de ser realizada no âmbito do Juizado Especial Cível Estadual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento)
, sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021